Tribunal: TCU
Processo: 019.846/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6707/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.846/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elisa do Carmo Moraes (XXX.738.302-XX); Maria Cristina Soares de Carvalho (XXX.083.694-XX); Roberto Jaureguiber Prel Neto (XXX.169.847-XX); Rose Perorazio Jaureguiber Prel (XXX.503.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Para o ato de Pensão civil de BENITO FERNANDES, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ELISA DO CARMO MORAES acumula benefício de pensão do RPPS (Polícia Federal) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.